Tribunal: TJBA
Processo: 8050528-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050528-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Inscrição no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SISBACEN/SCR sem prévia notificação. Dever de exclusão do registro. Danos morais indevidos. Existência de anotações anteriores legítimas. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR), sem prévia notificação.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inscrição de seus dados no SISBACEN/SCR gera a obrigação de indenizar; (ii) estabelecer se a existência de registros anteriores em cadastros de proteção ao crédito, regulares e não impugnados, afasta a configuração de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

3. STJ reconhece que o SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inscrição (CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN n. 4.571/2017).

4. A jurisprudência pacífica da Corte Superior afirma que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos enseja dano moral in re ipsa.

5. Contudo, a Súmula 385 do STJ dispõe que a existência de inscrição preexistente legítima afasta o dever de indenizar, ainda que outra anotação seja considerada irregular.

6. No caso concreto, embora não comprovada a notificação prévia quanto ao registro no SISBACEN/SCR, constatou-se a existência de anotações anteriores regulares em nome da parte apelante, sem prova de sua ilegitimidade.

7. Majoração da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em favor da parte ré para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8050528-10.2025.8.05.0001
, em que é apelante
TAIANE PEREIRA
DA SILVA

e apelado
BANCO
ITAUCARD
S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.